Tribunal: CARF
Processo: 11080.002193/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.002193/2007-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.893 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ANA MARIA NETTO BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os simples recibos podem não fazer prova
absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros
elementos de comprovação, desde que expressamente solicitados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas, no total de R$
2.424,36, referentes aos seguintes prestadores, e pelos motivos abaixo, conforme transcrito da
notificação.

Faltou identificação do emitente em recibos no valor de R$1.300,00 declarados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002193/2007-91
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002193/2007-91

Faltou recibo que comprove os valores de R$520,00 de Mery Wolff e R$109,00 de
Andréa Dorneles.
Foi declarada despesa no valor de R$495,36 com dependente em plano de saúde não
incluído como dependente na declaração.

O contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa
alegando, em síntese, que em duas situações atribuiu recibo de um profissional a outro (Abel
Garcia para Andrea Dorneles e Flávio Shansis para Mary Wolff), por erro, e reconhece o
equívoco no lançamento do valor do plano de saúde correspondente a dependente não declarado.
.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP considerou os documentos insuficientes
para comprovar as despesas com as profissionais.
Do texto do acórdão 17-43.366 da 10a Turma da DRJ/SP2 (fl. 74):
(...)
No caso em apreço, o contribuinte apresentou pagamentos ao Centro de
Psiquiatria Clinica Shansis — Grevet S/C Ltda, CNPJ n° 05.341.736/0001-47, no
valor declarado de R$ 2.770,00 — docs. fls. 06 a 10, deixando, no entanto, de
comprovar despesas com Flavio Shansis, CPF no 428.674.520-15, no valor de R$
1.300,00. Também demonstrou os pagamentos a Mery Pomerancbbum Wolff, CPF no
166.613.970-04, no valor de R$ 8.355,00, - docs. fls. 12 a 15, restando não
comprovados R$ 520,00. De outra parte, atestou pagamentos a Andréa Dorneles, CPF
no 401.999.080-87, no valor de R$ 300,00 - docs. fls. 16 e 17, sem a confirmação,
portanto, de R$ 49,00. Permanece, ainda, a glosa do valor de R$ 495,36 referente a
plano de saúde de dependente não incluído na DIRPF/2005. Dessa forma, fica mantida
parcialmente a glosa de despesas médicas no valor de R$ 2.364,36.
(...)
Por conseguinte, a glosa da dedução a titulo de despesas médicas deve ser
mantida em face do exposto acima, podendo o contribuinte, em grau de recurso, tentar
carrear mais elementos ou provas que modifiquem tal entendimento. Cabe observar
que as dúvidas acima levantadas por si só não determinam que as despesas médicas
não ocorreram ou se questiona a idoneidade dos recibos. Entretanto, apresentados
isoladamente não permitem que a autoridade firme sua convicção acerca da efetiva
prestação dos serviços ao contribuinte ou seus dependentes.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer a de dedução do valor de R$ 60,00 referentes a tratamento com a
fisioterapeuta Andrea Dorneles, mantendo as demais glosas.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 80 e segs. no qual,
em síntese, aduz que as despesas com o médico Flávio Shansis foram de R$ 1.820,00 e não de
R$ 1.300,00, pois equivocadamente considerou um recibo daquele profissional de R$ 520,00
como sendo da psicóloga Mary Wolff. Esclarece que o carimbo com nome do emitente Flávio
Shansis só foi colocado no recibo de 12 de março de 2004, mas que a grafia, o CPF e a rubrica
são os mesmos em todos os recibos daquele médico. De forma similar, atribuiu um recibo de R$
49,00 do fisioterapeuta Abel Garcia como sendo da também fisioterapeuta Andrea Dorneles.
Admite a glosa de R$ 495,36, como já o fizera em sede de impugnação.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002193/2007-91

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em sede de impugnação junto à DRJ, a contribuinte admite a glosa da dedução de
R$ 495,36 referentes ao plano de saúde, e a turma julgadora restabeleceu o valor de R$ 60,00 de
dedução referentes à profissional Andrea Dorneles. Essas matérias então tornaram-se preclusas e
não fazem parte deste julgamento..
As matérias que sobem a esta turma do CARF para apreciação e julgamento são:
- glosa dos supostos pagamentos feitos ao médico Flávio Shansis, no valor de R$
1.300,00;
- glosa do valor de R$ 520,00 supostamente pago a Mary Wolff;
- glosa do valor de R$ 49,00 supostamente pago a Andrea Dorneles.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002193/2007-91

apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise temos do documento de lançamento, na parte “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” (fl.8) as razões que motivaram as glosas objeto do recurso
voluntário, já transcritas na parte “Relatório” do presente acórdão.
Com relação às glosas referentes ao médico Flávio Shansis, no valor de R$
1.300,00, as mesmas se deram por falta de identificação do emitente nos recibos. Em recurso
voluntário, esclarece o recorrente que o carimbo com nome do emitente Flávio Shansis só foi
colocado no recibo de 12 de março de 2004, mas que a grafia, o CPF e a rubrica são os mesmos
em todos os recibos daquele médico. Da análise dos três recibos de fls. 81 e 82, tem-se que os
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.893 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002193/2007-91

mesmos estão eivados de vícios que impedem a sua aceitação como meio de prova dos
pagamentos que representam. Em nenhum deles originalmente apresentados na DRJ havia o
nome do emitente. Em recurso voluntário foi posteriormente postado um carimbo no recibo de
12 de março de 2004 com o nome do médico. Nesse específico recibo a data está visivelmente
rasurada, rasura essa que é inclusive ressalvada na autenticação feita em cartório (fl. 82). Em
nenhum dos recibos há a assinatura do profissional, e sim uma simples rubrica que não identifica
o nome. Desta forma, não podem ser restabelecidas as despesas supostamente havidas com o
médico Flávio Shansis, por falta de comprovação.
Com relação à glosa do valor de R$ 520,00 supostamente pago à profissional
Marry Wolff, a mesma deve ser mantida, pelas mesmas razões já discorridas no parágrafo acima,
pois o recorrente pretende exatamente reclassificar os referidos valores para o profissional Flávio
Shansis, cujos recibos não foram aqui acatados.
E finalmente, quanto à glosa do valor de R$ 49,00 supostamente pago a Andrea
Dorneles, também não há de se acatar os argumentos de defesa da contribuinte, pois em recurso
voluntário ela junta um recibo tendo como emitente o fisioterapeuta Abel Garcia, com clara
rasura no valor, rasura essa que é inclusive ressalvada na autenticação feita em cartório (fls. 83 e
84).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital